Tribunal: STF
Processo: Rcl 42904
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição STF 71.304/2021 em que a parte reclamante requer o desarquivamento da reclamação, ao fundamento de que houvera o descumprimento da decisão por mim proferida em 9 de novembro de 2020, cujo dispositivo restou assim vazado:
    “Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração ao decidido por esta Corte na ADPF 324 e nos temas 725 e 360.” (eDOC 40, p. 7)
    A decisão transitou em julgado em 03.12.2020 (eDOC 42).
    A Peticionante afirma que a Quinta Turma do TRT da 1ª Região afrontou o teor da decisão proferida por este STF, porquanto afastou a inexigibilidade do título e determinou o prosseguimento da execução, sob o pretexto da garantia do livre convencimento motivado dos magistrados (eDOC 43).
    Instada a manifestar-se, a autoridade reclamada afirmou que deu cumprimento à decisão de minha lavra, reconhecendo a inexigibilidade de título executivo judicial fundamentado em interpretação inconstitucional. Porém, a parte exequente teria aviado agravo de petição na espécie (eDOC 50).
    Requeridas informações da Quinta Turma do TRT da 1ª Região, a desembargadora relatora noticiou o provimento do agravo de instrumento, nos seguintes termos:
    “Dessa feita, interpôs o exequente agravo de petição. Pugnou pelo prosseguimento da execução, rechaçando a declaração de coisa julgada inconstitucional e, por consequência, a inexigibilidade do título exequendo reconhecida na origem. 
    A Quinta Turma, por unanimidade e de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, proveu o apelo obreiro “para, afastando a inexigibilidade do título executivo, determinar o retorno dos autos à Vara de origem e o prosseguimento da execução, facultando-se a oposição, pela ré, se for o caso, de embargos à execução, desde que garantido o Juízo”. 
    Eis, na íntegra, o teor do acórdão, verbis: 
    ‘Sabe-se que a exceção de pré-executividade consiste em medida excepcional, somente utilizável para a proteção do executado no exame dos pressupostos essenciais ao processo de expropriação. 
    A propósito, preleciona MANOEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO sobre a matéria, verbis: 
    'A exceção de pré-executividade (ou oposição pré-processual) poderá ser apresentada de modo informal, assim que o devedor for citado para a execução (ou mesmo já na fase de liquidação), e deverá fundar-se em prova documental (exceto se a matéria alegada for exclusivamente de direito, como no caso de prescrição intercorrente). Se os fatos que o devedor pretende alegar dependerem de prova oral, ou a matéria de direito que dá conteúdo a essas alegações for largamente controvertida, ou requerer alta reflexão, caber-lhe-á fazer uso dos embargos à execução - com prévia garantia do juízo, esclareça-se -, que constituem, naturalmente, o foro adequado para a coleta de provas, ou para o exame aprofundado dos argumentos expendidos pelas partes.' (In Execução no Processo do Trabalho, 7ª edição, Ed. LTr, pág. 606) (grifei) 
    Avanço nesse raciocínio para assentar que a doutrina majoritária proclama que a indigitada exceção desserve aos princípios da celeridade e economia processual, os quais norteiam o processo do trabalho. Logo, sua aplicação será sempre excepcional e restrita às circunstâncias em que há prova pré-constituída. 
    Deveras, a exceção de pré-executividade justifica-se em hipótese onde se patenteia a ausência de condições da ação, ou ainda, de pressupostos processuais, afastados por título flagrantemente nulo ou inexistente, desde que não importe, remarco, em questões de alta indagação e prova. 
    Nesse sentido, colho jurisprudência de outros Regionais, verbis: 
    'AGRAVO DE PETIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. A exceção de pré-executividade é um incidente processual, sem a exigência de garantia do juízo, cujo cabimento no Processo do Trabalho deve ser analisado com extrema cautela, podendo ser admitida para atender situações excepcionais e especialíssimas, que impliquem nulidade do processo de execução ou sua própria extinção, sem maiores indagações. Acolhida a exceção de pré-executividade, com a extinção do processo de execução trabalhista, o agravo de petição é perfeitamente cabível para impugnar tal decisão, devido à sua excepcional natureza terminativa do feito. Entretanto, o mesmo não ocorre no caso em que a exceção é rejeitada, pois tal decisão tem caráter de interlocutória, cuja recorribilidade imediata tem um campo restrito no Direito Processual do Trabalho, a teor do disposto no § 1º, do art. 893, da CLT, e no entendimento contido na Súmula nº 214, do C.TST. Agravo de petição não conhecido.' (TRT7 - AP: 00009692720175070025, Relator: CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO, Data de Julgamento: 29/08/2018, Data de Publicação: 29/08/2018) (grifei). 'NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO EX OFFICIO. A exceção de pré-executividade encontra amparo na jurisprudência cível, que é seu berço, sendo cabível em situações restritas relativas à nulidade do título executivo ou a erros materiais, não se prestando para debater questões que possam ser deduzidas por via de embargos à execução. O cabimento desta medida processual, por se tratar de matéria de ordem pública, é questão prejudicial que deve ser analisada anteriormente às demais questões suscitadas o recurso do exequente. No vertente caso, o executado se valeu de medida inadequada, visto que deveria ter oposto embargos à execução após garantia total do juízo, respeitando a previsão contida no art. 884, da CLT.Dessa forma, a inadequação da via eleita pelo executado impõe a extinção ex officio da exceção de pré-executividade, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Agravo de petição a que se dá provimento.' (TRT-2 - AP 0002644-13.2010.5.02.0024 - Relator Sidnei Alves Teixeira - Publicação: 28/04/2014) (grifei) 
    In casu, inexiste nulidade do título executivo. Isso porque a sentença restou proferida - na origem - aos 19/03/2015 enquanto que a decisão do e. STF - acerca de Reclamação Constitucional ADPF 324 e RE-RG 958.252 - Tema 725 ('inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização') - somente em data de 30.08.2018. Malgrado o trânsito em julgado do título executivo - nos presentes autos (30/11/2018) - tenha acontecido posteriormente à decisão da Corte Constitucional, o elastecimento da discussão - no correr do tempo - fundou-se em sucessivos apelos manejados pela ré. 
    Não bastasse, o recurso ordinário da executada - com insurgência em face da responsabilidade solidária atribuída àquela empresa - sequer restou admitido por este Colegiado, à míngua de dialeticidade, consoante acórdão prolatado aos 03/10/2016. 
    Sobremais, o c. TST achou por bem desprover o agravo de instrumento interposto em sede de recurso de revista pela ré, em data de 31/10/2018. 
    Dessa forma, o cerne da questão jamais restou revisitado, quer por este Regional, quer pelo c. TST. 
    Last but nos least, destaco que, a despeito de a indigitada decisão do e. STF haver sido publicada em data anterior ao trânsito em julgado da presente ação (30.08.2018 e 30/11/2018), quedou-se inerte a ré, vindo somente em data de 18/03/2020 manifestar sua insurgência quanto à suposta inexigibilidade do título (Id 5286dda).”
    É o relatório. Passo a decidir.
    Razão assiste à Peticionante.
    De início, convém reproduzir a fundamentação constante em minha decisão reputada descumprida:
    “No caso, pretende a reclamante o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, conforme previsão no art. 884, § 5º, da CLT e no art. 525, §§ 12 e 14, do CPC, cujo teor passo a transcrever:
    “Art. 884: (…).
    (…)
    §5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal”.
    “Art. 525: (…).
    (...)
    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 
    (…)
    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda”. 
    Para tanto, aduz que o STF, através do julgamento da ADPF 324/DF e do RE-RG 958.252 (tema 725), estabeleceu tese quanto à licitude da terceirização em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (30.11.2018), de forma que configurada a inexigibilidade do título, consoante assentado na decisão do RE-RG 611.503 (tema 360).
    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
    Registro ainda o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 
    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.
    Nesse sentido, confira-se ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Teori Zavascki, Relator do acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)”
    Sendo assim, tendo em conta a orientação jurisprudencial fixada pelo STF no sentido da inconstitucionalidade da sentença proferida no processo de origem, torna-se descabido o argumento da inviabilidade da discussão do tema mediante exceção de pré-executividade na espécie, sob pena de contrariar a garantia da razoável duração do processo.
    Ante o exposto, defiro o pleito contido na presente petição, de modo a reafirmar a inexibilidade do ato reclamado e cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do TRT da 1ª Região nos autos da reclamação trabalhista n. 0011103-64.2013.5.01.007 .
    Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão à parte reclamante, à Quinta Turma do TRT da 1ª Região e ao juízo da 76ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente